Tribunal: STF
Processo: ARE 1352009
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de execução penal interposto por L.F.F.R. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 367):
    “Agravo em Execução Penal Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de desclassificação do delito do artigo 217-A (estupro de vulnerável) para o previsto no artigo 215-A (importunação sexual), ambos do Código Penal Vítima menor de 14 anos Atos libidinosos que se amoldam ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal Decisão mantida Recurso não provido”.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, II e XLV, da CF/88 (eDoc. 37).
    Argumenta, em síntese, que “não há que se falar sobre violência presumida quando a vítima possuir idade inferior a 14 (catorze) anos, como meio de obstaculizar a novatio legis in mellius que resultaria na desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, ambos do CP, isto é, não existe aqui a interpretação extensiva, mas sim a exata compreensão da norma penal” (eDoc. 37, fl. 15). 
    Por fim, pede que “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar o V. Acórdão ora recorrido, considerando que a Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, instituiu o crime de importunação sexual mediante a prática de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, incluindo o art. 215-A ao CP, e, que, o caso concreto da presente versa exatamente sobre a prática do crime de ato libidinoso (diverso da conjunção carnal), requerendo a modificação da r.decisão combatida para a aplicação imediata da NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, de forma a reclassificar a conduta do recorrente do art. 217-A para o art. 215-A, ambos do Código Penal, readequando-se a pena nos mesmos termos da dosimetria da pena já aplicada pelo juízo de conhecimento, observando-se a pena abstrata cominada ao novo tipo penal, qual seja, de 1 (um) a 5 (cinco) anos” (eDoc. 37, fls. 23-24).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) pela não conhecimento do recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento (eDoc. 41).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi a mim distribuído em 19/10/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 201.264 (eDoc. 76).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, entendeu que “na hipótese, os atos libidinosos praticados pelo agravante com a vítima, que à época contava com apenas 9 anos de idade, consistentes em colocar o pé e as mãos no seu corpo e ‘bumbum’; abaixar sua calcinha, fazendo-a sentar em seu colo e colocar o pênis no seu ‘bumbum’, comprovam, inequivocamente, a consumação do delito descrito no tipo penal do artigo 217-A, do Código Penal”. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    O acórdão recorrido, inclusive, está em consonância com a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se depreende dos seguintes julgados:
    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO – TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe o implemento do regime domiciliar.
    (HC 173883, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/3/2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
    (HC 172970 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/6/2020)
    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.
    (HC 182075, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020)
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente